Tribunal: TJDFT
Processo: 0700423-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
Mandado de Segurança. Concurso público. Alteração de gabarito. Critérios de correção. Secretário de Educação. Legitimidade passiva ad causam. Mérito administrativo.
1. Embora o Secretário de Educação transfira à banca examinadora a execução das etapas do processo seletivo, é sua a responsabilidade final pelos atos que permeiam o certame, visto ser a autoridade máxima, detentora do poder de ordenar a sua realização ou inexecução
2. Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou não dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial ao aspecto da legalidade.
3. Segurança denegada.